Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701059-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GOMES ROCHA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARCIA GOMES ROCHA LIMA contra decisão do 4o Juizado Especial Cível de Brasília (autos 0735789-67.2021 – fase de conhecimento), de indeferimento da assistência judiciária gratuita. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que os documentos carreados aos autos darem conta de que a autora percebe aproximadamente 06 salários-mínimos líquidos, a indicar ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar sua mantença. Cite-se com a advertência do art. 9° da Lei 12.153/2009 (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.) A agravante sustenta, em síntese, não possuir condições econômicas para arcar com as despesas processuais. Alega que o indeferimento da benesse afronta os princípios da isonomia e da razoabilidade, sendo que o artigo 5o, XXXIV da Constituição Federal assegura a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas. Nas palavras aviadas pela agravante, [...] mesmo que a recorrente apresente contracheque com salário líquido acima da média nacional, o valor em si não pode ser utilizado como justificativa para indeferir o benefício. Afinal, a recorrente utiliza parcela significativa de seus proventos para custear compromissos anteriormente firmados [...]. Postula a reforma da decisão originária, Formulado pedido de assistência judiciária gratuita em grau revisional. É o breve relato. De plano, no que concerne ao pedido de concessão de gratuidade da justiça (formulado no agravo), a par de se confundir com o mérito do presente recurso, poderia não se encontrar suficientemente respaldado pelos documentos colacionados, o que redundaria na necessidade de efetiva comprovação da atual situação de hipossuficiência, notadamente por se tratar de servidora pública, com rendimentos aparentemente incompatíveis à alegada insuficiência econômica. No ponto, destaca-se que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.), sendo que a Constituição da República, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No entanto, o presente agravo de instrumento não merece admissibilidade, por outros fundamentos (CPC, Art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de assistência judiciária gratuita a ora agravante, na fase de conhecimento de processo em trâmite nos Juizados Especiais Fazendários sendo que, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do NCPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). No mais, a par da inexistência de despesas processuais na origem, o pedido poderá ser renovado (e apreciado), se for o caso, na hipótese de interposição de recurso em face da sentença, de sorte que não há de se falar em óbice ao acesso à justiça, tampouco em ofensa à isonomia e à razoabilidade. Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito